Tribunal: TJPA
Processo: 0000086-03.2013.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000086-03.2013.8.14.0049

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO: LUIZ RAFAEL DA LIMA DA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento para condenar Luiz Rafael de Lima da Luz, nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, para ser cumprida em regime aberto, substituindo-a por duas restritivas de direitos a serem estipuladas pelo juízo da execução, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto com fundamento no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, pelo Ministério Público do Estado do Pará diante do inconformismo com a sentença de Id nº 6355181 que absolveu Luiz Rafael de Lima da Luz da pratica do crime de tráfico de drogas por ausência de provas para condenação.

Narra a denúncia que em 10/01/2013, por volta das 16:15hs, policiais militares receberam denúncia de que os réus estavam vendendo drogas, próximo ao ponto de mototáxi localizado na rua principal da invasão Sagrada Família.

Relata que a guarnição do 3º SGT da PM Abílio Teixeira se deslocou ao referido endereço, ocasião em que avistaram os acusados em atitude suspeita.

Após revista pessoal, foi encontrado no bolso da bermuda do réu Wagner Oliveira, a importância de R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais) e com Luiz Rafael, a quantia de R$ 42,00 (quarenta e dois reais).

Luiz Rafael de Lima da Luz e Wagner Oliveira, foram denunciados por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Foi declarada extinta a punibilidade, em razão de morte do denunciado Wagner de Oliveira (art. 107, inciso I, do CP) e em relação a Luiz Rafael de Lima da Luz a instrução transcorreu cominando na absolvição por insuficiência de provas.

Inconformado com a decisão o representante do Ministério Público apelou pleiteando a condenação do apelado nos termos da exordial acusatória (art. 33, da Lei 11.343/2006), apontando que, ao contrário do que foi decidido, existem nos autos provas, robustas, de materialidade e autoria aptas a escorar a decisão condenatória.

Em contrarrazões a defesa manifestou-se pela manutenção da sentença absolutória por ausência de provas.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Pleiteia o Dominus Litis a condenação do apelado nos termos da exordial acusatória, apontado provas de materialidade e autoria configuradoras do crime de tráfico de drogas.

Assiste razão ao apelante.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou provada pelo auto de prisão em flagrante e pelo laudo toxicológico definitivo que atestou tratar-se de 57 (cinquenta e sete) petecas de cocaína embrulhas e amarradas em sacos plástico, individualmente, pesando, aproximadamente, 09 (nove gramas) – ID 6355155.

A autoria pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelado, apontando que o mesmo já era conhecido da polícia e que recebiam ligações anônimas que apontavam como traficante de drogas, além de que a mesma ligação informou onde as drogas estavam escondidas, as proximidades do ponto de taxi.

Transcrevo o depoimento dos policiais,

verbis:

O PM Fábio Henrique da Silva Lima, em juízo, afirmou que: “(...) se recorda dos fatos; Que recebeu via interativo uma denúncia anônima; Que fizeram a abordagem nos nacionais junto com os que se encontravam no local; Que durante a abordagem, foi feita uma denúncia para o sargento indicando o local que estava a droga; Que encontraram as drogas; Que eles já eram conhecidos pela polícia; Que a denúncia anônima informou que era os dois que estavam vendendo a droga; Que fez a revista no Wagner e encontrou uma quantia em dinheiro; Que a droga estava espalhada por vários locais; Que a primeira encontrada tinha uns dez papelotes, e na segunda uns vinte papelotes (...)”. (trecho retirado das razões do Ministério Público – Id nº 6355182).

O PM Abílio Teixeira da Costa Júnior, em juízo, asseverou que: “(...) chegaram aos denunciados através de denúncia anônima; Que a pessoa que denunciou indicou o local; Que os nacionais estavam em um ponto de mototáxi; Que com eles só encontraram dinheiro. Que após isso começaram a fazer busca na área; Que depois da busca encontraram uma sacola com as petecas; Que a quantidade era em torno de quarenta petecas; Que o acusado já tem outras passagens pela polícia (...) (trecho retirado das razões do Ministério Público – Id nº 6355182)

Na fase extrajudicial o Policial Militar, Joel Damasceno de Sousa, relatou com mais detalhes a ação que culminou na apreensão da droga e prisão do apelado (ID 6355190 – p.1), aduzindo que já era conhecido pela polícia como traficante de drogas, que as denúncias anônimas apontaram com precisão o local onde as drogas eram escondidas, sempre perto do local da venda.

Supremo Tribunal Federal,

sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

Este Egrégio Tribunal caminha na mesma direção:

A autoria e a materialidade delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas restaram comprovadas nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo, o qual confirmou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, quais sejam, cocaína e maconha, assim como pelas provas orais produzidas nos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas, as quais demonstraram, de forma clara e coerente, a conduta criminosa praticada
pelo apelado. ((2017.02526366
-08, 176.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-13, Publicado em 2017-06-19).

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça:

“Da redação do art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, vê-se que o crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo ou variado, possuindo no seu tipo 17 verbos nucleares, a saber: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].

Dessa feita, para que o crime se caracterize, não há necessidade de o agente praticar todos os verbos do tipo penal, bastando a conduta estar incluída em um dos verbos elencados.

No caso presente, a autoridade policial logrou flagrar o apelado com dinheiro e com drogas escondidas em sacos plásticos próximos a um ponto de mototáxi, indicado por denúncia anônima que passou todas as informações necessárias para a apreensão do entorpecente e prisão dos réus, o que comprova a consumação delitiva.

Ademais, não há nenhuma comprovação nos autos de que os policiais quisessem prejudicar o réu, imputando falsamente a prática delitiva. Ao contrário, nota-se que a versão apresentada pelos milicianos se mostrou hígida e uniforme, tanto na fase policial como na judicial.

Com efeito, seria um contrassenso dar credibilidade aos policiais militares para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e retirar de seus depoimentos eficácia probatória.”

Diante do exposto, comprovada a materialidade e autoria condenou o apelado, Luiz Rafael de Lima da Luz, nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

Culpabilidade
: moderada e reprovável, considerando que o réu possui pleno conhecimento da ilicitude do fato, tanto que escondia a droga em local diversos para dificultar a configuração do crime;

Antecedentes
: Não registra antecedentes criminais.

Conduta social
: não há nos autos elementos para a sua aferição;

Personalidade
do agente: Não há nos autos elementos para a sua aferição.

Motivos
: inerentes ao tipo;

Circunstâncias
do crime: se instalava próximo a um ponto de moto-taxi onde circula um número considerável de pessoas que buscam o meio de locomoção para facilitar a comercialização;

Consequências do crime
: inerentes ao tipo;

Comportamento
da vítima:

neutra.

A quantidade pequena de drogas, aproximadamente 09g (nove) gramas não merece maior reprovação. Neutra.

Diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis aplico a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa;

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes;

Verifico que o apelado faz jus ao benefício legal previsto no §4º, do art. 33, da Lei de drogas, por preencher os requisitos legais e o aplico em metade 1⁄2, levando em consideração a pequena quantidade de droga, passando a pena para 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, para ser cumprida em regime aberto.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado à época do pagamento (art. 49, § 1º, do CP).

Por preencher os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estipuladas pelo juízo da execução

Certificado o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Diante do exposto, comprovada a materialidade e autoria dos autos, através do laudo toxicológico, ligações anônimas, ser o apelado conhecido pelos policias como traficante de droga, depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e apreensão da droga, conheço do recurso e dou provimento para condenar Luiz Rafael de Lima da Luz, nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, para ser cumprida em regime aberto, substituindo-a por duas restritivas de direitos a serem estipuladas pelo juízo da execução. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 08/02/2022